Tribunal: TJDFT
Processo: 0720386-63.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0720386-63.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: IGOR JUNIO DIAS TORRES, GUILHERME BARBOSA DE MOURA REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra o acórdão de n. 1733558, proferido por esta 1a Turma Criminal (ID n. 49461284), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Guilherme Barbosa de Moura, estendendo os efeitos da decisão ao corréu Igor Junio Dias Torres, e negou provimento ao recurso de Igor Junio Dias Torres e do Ministério Público. Em suas razões (ID n. 49461284), o embargante sustenta, em síntese, que houve omissão no acórdão, ao argumento de que não foi apreciado o pedido de fixação de indenização a título de danos morais. Assim, dê-se vista à defesa dos acusados para apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração. Após, retornem os autos conclusos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR